Tribunal: CARF
Processo: 10980.915295/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.915295/2011-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.325 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PARAGON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, com a finalidade de
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon

Relatório
A Recorrente formalizou o PER/DCOMP no 16802.30733.311007.1.3.04-9564, e-
fls. 6-10, transmitida em 31.10.2007, correspondendo ao valor originário de R$ 4.681,20,
relativo a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL, código 2484, em
28/09/2007, referente ao período de apuração de 31/08/2007, com o Documento de Arrecadação
de Receitas Federais-DARF no valor total de R$ 28.867,35.
Consta no Despacho Decisório(excertos) e-fls. 2-5:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.915295/2011-49
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
11-14, a qual teve o seguinte Acórdão da - 3a Turma da DRJ/RJO no 12.102.180, de 26 de
setembro de 2018, e-fls. 37-41:

Os membros desta Turma acordam, por maioria de votos (vencida a AFRFB Rosanda
Pereira da Silva Passos), nos termos do Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação
de Inconformidade improcedente, mantendo o despacho decisório recorrido.
Dê-se ciência, ressalvando-se o direito de recurso ao CARF.
À Unidade Jurisdicionante, para ciência ao interessado e demais providências
necessárias ao cumprimento deste ato decisório.

É importante citar alguns excertos do relatório de 1a instância para que se possa
elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]

4 Em Manifestação de Inconformidade (fls.11/14), com carimbo de recebimento em
18.08.2011, o interessado diz:
 efetuou pagamento de CSLL sobre o Lucro Líquido por estimativa,
relativamente a apuração de Agosto de 2007 no valor de R$28.867,35;
 ocorre que após revisões da apuração, seguindo as normas contábeis, constatou
que a CSLL devida era no valor de R$24.186,15;
 dessa forma entende que há direito creditório por pagamento indevido ou a maior
no valor de R$4.681,20;
 utilizou o valor que considerou como indevido ou a maior para compensar a
apuração subseqüente de CSLL, tendo como fundamento o artigo 170-A do
CTN;
 o impedimento à compensação criado pelo artigo 10 da IN/SRF no 600/2005 é
ilegal e tal impedimento foi revogado pela IN/SRF no 900/2008.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

5
O interessado pede: a) que o Despacho Decisório seja retificado; b) a
homologação do PerDcomp no 16802.30733.311007.1.3.04-9564; c) a suspensão da
exigibilidade do créditos tributário, e, posteriormente, a sua extinção.
[...]

A DRJ, como visto no Acórdão já citado, houve por bem julgar, por maioria de
votos, a Manifestação de Inconformidade improcedente.
No voto destacou(excertos):
[...]

10 Posto isso, tem-se que se trata de declaração de compensação, que não foi
homologada sob o fundamento de que o pagamento de estimativas mensais só pode ser
utilizado na dedução do IRPJ e da CSLL devidos ao final do período, ou, para, destes
tributos, compor os saldos negativos.
11 Em petição apresentada o interessado alega que em nova apuração feita, seguiu as
normas contábeis vigentes, e constatou que recolheu a CSLL referente a Março de 2007
em montante a maior que o devido em R$4.681,20.
12 O interessado alega também que a IN/SRF no 600 de 2005 é reconhecidamente ilegal
face a publicação da IN SRF 900 de 2005.
13 Sendo assim pede que o Despacho Decisório seja retificado reconhecendo o direito
creditório pretendido.
14 Pois bem. Sob a vigência da Instrução Normativa-IN no RFB no 600, de 28 de
dezembro de 2005, era vedada a restituição ou compensação de pagamento a maior ou
indevido de estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL, que, assim, somente poderia ser
utilizado na dedução do IRPJ/CSLL devido ao final do período, ou, para, destes
tributos, compor os saldos negativos:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (sublinhas nossas)
15 Todavia, a IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, passou a admitir a restituição
e a compensação de valor de estimativa indevido ou pago a maior, uma vez que, do
sobredito artigo, excluiu a restrição ao pagamento de estimativa mensal, senão vejamos:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuiçãosomente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
16 A matéria foi objeto da Solução de Consulta Interna-SCI no 19, da Coordenação-
Geral de Tributação desta RFB, de 5 de dezembro de 2011, que reafirmou que a
estimativa mensal pode ser objeto de pagamento indevido ou a maior.
17 Segundo a citada SCI – que, sublinhe-se, tem efeito vinculante no âmbito desta RFB
-, o reproduzido artigo 11 é preceito de caráter interpretativo, de sorte que se aplica aos
Per/dcomps transmitidos antes de 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão, conforme bem se lê na ementa abaixo:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.

18 Ocorre que, apesar da previsão expressa para compensação de estimativa mensal por
pagamento indevido ou a maior nas normas citadas acima, a alegação principal do
interessado é que "o valor efetivamente devido, calculado de acordo com as normas
contábeis e com fundamento na legislação, para aquele P.A. de AGO/2007, era de
R$24.186,15" e-fls. 12.
19 Nos autos não consta a contabilidade do interessado, não consta também qualquer
memória de cálculo utilizada para apuração dos impostos devidos e o interessado não
cita a legislação correlata.
20 A regra para apresentação de provas no processo administrativo fiscal (Decreto no
70.235/72) é no momento da apresentação da manifestação de inconformidade ou da
impugnação do lançamento, conforme se transcreve abaixo os artigos 15 e 16 do
Decreto 70.235/72, que regulamento o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
21 Como visto acima, o Decreto 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal (PAF) impõe que as provas sejam trazidas aos autos. Assim meras alegações não
têm o condão de provar que a nova apuração feita pelo interessado é líquida e certa.
Conclusão
22 Conclui-se que, dada a falta de liquidez e certeza, principalmente pelo interessado
não ter apresentado provas de suas alegações, o Despacho Decisório não merece ser
reformado.
23 Pelo que voto por negar provimento a manifestação de inconformidade peticionada
pelo interessado.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 47-66, em 15.07.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorda da decisão de 1a instância, alegando supressão de instância. Veja a
seguir trechos do peça recursal:
[...]
1. RESUMO DOS FATOS.
[...]
Em resumo, a contribuinte acima qualificada pretendeu efetuar compensação
administrativa – PER-DCOMP No. 16802.30733.311007.1.3.04-9564 - para quitação
da estimativa mensal de CSLL do P.A. SETEMBRO/2007, no valor de R$ 4.681,20.
Para tanto, utilizou-se de crédito oriundo de “PAGAMENTO INDEVIDO A MAIOR”
verificado na competência AGOSTO/2007, no mesmo e exato valor de R$ 4.681,20.
Um crédito e um débito de igual valor. Uma simples compensação.
Contudo, com fundamento no então vigente e ilegal artigo 10 da Instrução Normativa
SRF no. 600/2005, o PER-DCOMP não foi homologado, apenas e tão somente sob a
alegação de que o crédito oriundo de pagamento indevido a maior, assim como as
retenções, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
[...]
Em análise desta Manifestação de Inconformidade, a 3a Turma da DRJ/RJO reconheceu
a ilegalidade e inaplicabilidade artigo 10 da IN/SRF no. 600/2005, nos seguintes termos:
[...]
14 Pois bem. Sob a vigência da Instrução Normativa-IN no RFB no 600, de 28 de
dezembro de 2005, era vedada a restituição ou compensação de pagamento a maior ou
indevido de estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL, que, assim, somente poderia ser
utilizado na dedução do IRPJ/CSLL devido ao final do período, ou, para, destes
tributos, compor os saldos negativos:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período. (sublinhas nossas)
15 Todavia, a IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, passou a admitir a restituição
e a compensação de valor de estimativa indevido ou pago a maior, uma vez que, do
sobredito artigo, excluiu a restrição ao pagamento de estimativa mensal, senão vejamos:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

16 A matéria foi objeto da Solução de Consulta Interna-SCI no 19, da Coordenação-
Geral de Tributação desta RFB, de 5 de dezembro de 2011, que reafirmou que a
estimativa mensal pode ser objeto de pagamento indevido ou a maior.
17 Segundo a citada SCI – que, sublinhe-se, tem efeito vinculante no âmbito desta RFB
-, o reproduzido artigo 11 é preceito de caráter interpretativo, de sorte que se aplica aos
Per/dcomps transmitidos antes de 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão, conforme bem se lê na ementa abaixo:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
Tudo isto constou do ACÓRDÃO DRJ No. 12-102.180 da 3a Turma da DRJ/RJO e
seria suficiente para o provimento da Manifestação de Inconformidade e a
consequente homologação do PER-DCOMP ora em tela.
No entanto, de forma injustificável, a nobre 3a Turma da DRJ/RJO INOVOU O
FEITO, trazendo doravante novo suposto fundamento para a não-homologação,
qual seja, o fato da CONTRIBUINTE ora RECORRENTE não ter trazido aos autos a
sua contabilidade, para comprovar que o valor efetivamente devido no período de
apuração do crédito estava correto e que efetivamente houvera um pagamento indevido
a maior. Segundo o Acórdão, a ora RECORRENTE não teria trazido aos autos uma
“memória de cálculo” e não citou a “legislação correlata”, senão veja-se:
18 Ocorre que, apesar da previsão expressa para compensação de estimativa mensal por
pagamento indevido ou a maior nas normas citadas acima, a alegação principal do
interessado é que "o valor efetivamente devido, calculado de acordo com as normas
contábeis e com fundamento na legislação, para aquele P.A. de AGO/2007, era de
R$24.186,15" e-fls. 12.
19 Nos autos não consta a contabilidade do interessado, não consta também qualquer
memória de cálculo utilizada para apuração dos impostos devidos e o interessado não
cita a legislação correlata.
20 A regra para apresentação de provas no processo administrativo fiscal (Decreto
no 70.235/72) é no momento da apresentação da manifestação de inconformidade ou da
impugnação do lançamento, conforme se transcreve abaixo os artigos 15 e 16 do
Decreto 70.235/72, que regulamento o Processo Administrativo Fiscal:
E transcreve os citados artigos, dando ênfase ao artigo 16, III, § 4o, alínea c
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Note-se que, pelo desfecho dado ao processo pela 3a Turma da DRJ/RJO, o processo
estaria encerrado, já que a CONTRIBUINTE teria deixado de produzir as provas que
lhe competia, bem como estaria precluso o seu direito de agora produzi-las. O que a
nobre 3a Turma da DRJ/RJO deixou de observar, no entanto, é que a contabilidade, a
apuração do imposto devido e a formação do crédito da CONTRIBUINTE ora
RECORRENTE jamais foram objeto de questionamento neste processo; e que, tratando-
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

se novas razões somente agora trazidas aos autos, imperiosa a observância da alínea ‘c’
do próprio artigo 16, citado pelo próprio Acórdão ora recorrido e acima destacada em
vermelho.
[...]
2. SOBRE O DIREITO DA CONTRIBUINTE PROVAR SEU DIREITO
CREDITÓRIO. INOVAÇÃO DO FEITO PELA FAZENDA PÚBLICA. NOVO
FUNDAMENTO PARA A NÃO HOMOLOGAÇÃO REVELADO APENAS PELA
DRF/RJO, COM SUPRESSÃO DA 1a INSTÂNCIA. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO
DO FEITO À ORIGEM PARA A APRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA
CONTRIBUINTE.
Conforme visto, o Despacho Decisório Inicial não traz como fundamento da não
homologação qualquer alegação de ausência de crédito. Antes disso, o Despacho
Decisório de 05/07/2011 se fundamenta exclusivamente na então vigente
impossibilidade da compensação de pagamentos indevidos a maior dentro do próprio
ano-calendário, com fundamento no artigo 10 da IN SRF no 600, de 2005.
No entanto, o v. Acórdão ora recorrido inovou no presente feito, para deixar de
homologar as compensações em tela sob novo fundamento, qual seja, a não
comprovação do direito creditório, questão esta jamais trazida à baila até a prolação do
referido Acórdão ora recorrido.
Em se tratando de fato absolutamente novo, ventilado apenas neste momento
processual, cumpre observar o artigo 16, §4o, ‘c’ do Decreto no 70.235/72, curiosamente
citado mas não observado pelo próprio Acórdão recorrido, segundo o qual:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
...
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ora Excelências, não há dúvidas que a suposta ausência de direito creditório
configurasse como razão posteriormente trazidas aos autos, razão pela qual não está
precluso o direito da CONTRIBUINTE ora RECORRENTE doravante demonstrar e
comprovar o seu direito creditório, o que se fará no momento oportuno, neste recurso.
3. DECISÕES CONFLITANTES EM CASOS IDÊNTICOS E CONTEMPORÂNEOS
DESTA MESMA CONTRIBUINTE. DIVERGÊNCIAS ENTRE A 3a E 8a TURMAS
DA DRJ/RJO. DECISÕES DA 8a TURMA DA DRJ/RJO QUE DETERMINAM A
DEVOLUÇÃO DOS PROCESSOS À ORIGEM PARA A APRECIAÇÃO DO
MÉRITO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSÁRIA
E
IMPERIOSA
UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
Tramitam em face da CONTRIBUINTE ora RECORRENTE um total de 04 processos
administrativos fiscais, todos eles relativos a compensações de créditos oriundos de
pagamentos indevidos a maior apurados no ano-calendário 2007 e utilizados dentro do
próprio ano-calendário 2007, tudo na vigência do artigo 10 da IN/SRF no. 600/2005. Eis
os processos e seus respectivos despachos decisórios.
[...]
Em face destes Despachos Decisório idênticos, a CONTRIBUINTE ora
RECORRENTE apresentou 04 Manifestações de Inconformidade também idênticas,
para julgamento da respectiva DRJ.
Em que pese se tratar de casos idênticos, dois destes processos foram distribuídos para a
3a Turma da DRF/RJO e os outros dois para a 8a Turma da DRF/RJO.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

Nos
dois
casos
julgados
pela
3a
Turma
(10980.915.295/2011-49
e
10980.915.297/2011-38), os créditos apurados decorreram de pagamentos indevidos a
maior de CSLL, relativo aos períodos de apuração AGOSTO/2007 e
SETEMBRO/2007, respectivamente nos valores de R$ 4.681,20 e R$ 14,53. Tais
créditos foram utilizados para compensação das estimativas mensais de CSLL
devidas nos períodos de apuração SETEMBRO/2007 e OUTUBRO/2007,
respectivamente.
Já em relação aos dois casos julgados pela 8a Turma (10980.910.797/2010-01 e
10980.915.296/2011-93), os créditos apurados decorreram de pagamentos indevidos a
maior de IRPJ, mas também relativo aos períodos de apuração AGOSTO/2007 e
SETEMBRO/2007, respectivamente nos valores de R$ 13.003,33 e R$ 40,36. Tais
créditos foram utilizados para compensação das estimativas mensais de IRPJ devidas
nos períodos de apuração SETEMBRO/2007 e OUTUBRO/2007, respectivamente.

Afirma que os dois Acórdãos da 3a Turma, apesar de reconhecida a
inaplicabilidade do artigo no 10, da IN SRF no 600/2005, e o caráter vinculante da Solução de
Consulta no 19, da Coordenação Geral de Tributação, entendeu por não homologar os
PER/DCOMPs por “ausência de comprovação do direito creditório” e a suposta “preclusão
deste mesmo direito de produzir provas”.
Já em relação aos dois Acórdãos da 8a Turma, cujas situações são absolutamente
idênticas, restou determinada a devolução dos autos à origem para que esta aprecie o mérito do
direito creditório pleiteado nas respectivas DCOMPs, fundamentando sua decisão na ausência de
apreciação do mérito do direito creditório pela 1a instância, pelo que a decisão a nível recursal
representaria flagrante inovação no feito e supressão de instância em detrimento da ampla defesa da
Recorrente
[...]
Sendo assim, tendo em vista a divergência do Acórdão recorrido em relação ao
entendimento exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO, o qual, data vênia, devidamente
respeitou o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem qualquer supressão de
instância; em respeito à segurança jurídica e ao direito da contribuinte ao tratamento
isonômico em relação aos seus próprios procedimentos administrativos idênticos,
requer-se que também em relação ao caso ora em tela o processo seja devolvido à
origem para a apreciação do direito creditório utilizado na DCOMP em exame.

No item 4- SOBRE A COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO a
Recorrente apresenta demonstrativos da DIPJ referentes ao meses de setembro de dezembro de
2007, e da DCTF, referentes ao mês de setembro/2007, como forma de comprovação do direito
creditório.
Apresenta, também, à fl.61, o comprovante de arrecadação- código 2484, no valor
de R$ 28.867,35.
No item 5 - DA NECESSÁRIA PREVALÊNCIA DA MATERIALIDADE
SOBRE A FORMA. INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DA
INFORMALIDADE. DIREITO RECONHECIDO À CONTRIBUINTE ORA RECORRENTE
PELO PODER JUDICIÁRIO EM PROCESSOS IDÊNTICOS, apresenta a opinião de
determinado jurista, afirmando que:
Não restam dúvidas, no caso ora em exame, da existência e suficiência do direito
creditório da CONTRIBUINTE ora RECORRENTE, pelo que a manutenção da decisão
da nobre 3a Turma DRJ/RJO representará flagrante injustiça e o enriquecimento ilícito
do FISCO FEDERAL decorrente de incontestável BIS IN IDEM.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

No item 6 - DO INJUSTO PREJUÍZO CAUSADO À CONTRIBUINTE.
PERECIMENTO DO SEU DIREITO DE CRÉDITO CASO PREVALEÇA A NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PER-DCOMP ORA EM TELA, afirma que se prevalecer o
entendimento do Acórdão, o qual deixou de reconhecer o direito creditório ou determinar a
devolução do autos à origem para verificação da materialidade, a Recorrente não poderá mais
utilizar tal crédito, em virtude do instituto da decadência, uma vez que o crédito refere-se ao ano
de 2007, sofrendo, destarte, gravíssima injustiça.

No item 7 - DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA
APLICADOS PARA O PRESENTE CASO CONCRETO, a Recorrente clama pelos Princípios
da Moralidade e da Eficiência para ver seu direito creditório reconhecido, com a consequente
homologação da compensação.

No item 8 - DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base
no artigo no 151, III, do Código Tributário Nacional.

No item 9 – DOS REQUERIMENTOS:
Diante de todo o exposto, requer-se:
9.1. O recebimento do presente Recurso Voluntário, já que preenchidos todas as
formalidades legais e tempestivamente protocolado;
9.2. A juntada das provas documentais anexas, em respeito ao artigo 16, §4o, ‘c’, do
Decreto no. 70.235/72, já que destinadas a contrapor novas razões de fato e de direito;
9.3. Seja reconhecida a efetiva existência e perfeita suficiência dos créditos da
CONTRIBUINTE ora RECORRENTE;
9.4.
Seja
determinada
a
homologação
do
PER-DCOMP
No.
16802.30733.311007.1.3.04-9564, com fundamento nos Princípios da Verdade Real e
da Informalidade; em respeito aos Princípios Constitucionais da Moralidade e da
Eficiência Administrativa; e para que se evite o Enriquecimento Ilícito do Erário, em
prejuízo da Contribuinte ora recorrente;
9.5. Alternativamente, caso desprovidos os pedidos anteriores, seja determinada a
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM para verificação da materialidade dos
créditos, para que se evite a supressão de instância e grave violação ao direito da
CONTRIBUINTE ora RECORRENTE ao contraditório e à ampla defesa.
9.6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional, até que apreciadas as razões do presente Recurso
Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de CSLL, código 2484, do
período de apuração de 31/08/2007, no valor originário de R$ 4.681,20, com o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais-DARF no valor total de R$ R$ 28.867,35, em 28/09/2007.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão de 1a instância alegando, em síntese, que o
Despacho Decisório se fundamenta exclusivamente na então vigente impossibilidade de
compensação de pagamentos indevidos ou a maior dentro do próprio ano-calendário, com
fundamento no artigo no 10, da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, e que a dita decisão
inovou ao deixar de homologar a compensação declarada, sob o novo fundamento da não
comprovação do direito creditório, questão esta jamais trazida à discussão até a prolação do
referido Acórdão.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Como visto na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente afirmou que o valor
efetivamente devido foi calculado de acordo com normas contábeis e com fundamento na
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

legislação, para aquele período de apuração, e que o valor correto que deveria ter sido recolhido
seria de R$ 24.186,15, gerando um crédito devido ao pagamento a maior de R$ 4.681,20.
A DRJ por sua vez entendeu ser válido o valor pleiteado, baseando-se no instituto
do direito superveniente, ao reconhecer o estabelecido pelo artigo no 11, da IN RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008, que passou a admitir a restituição e a compensação de valor de estimativa
indevido ou pago a maior, durante o exercício, uma vez que foi excluída a restrição que existia
ao pagamento de estimativa mensal na IN anterior(IN no RFB no 600, de 28 de dezembro de
2005).
No entanto, não reconheceu o direito creditório sob o argumento da ausência de
provas do valor recolhido a maior, provas estas que se caracterizariam pelos lançamentos
contábeis e memória de cálculo que demonstrassem a apuração dos impostos devidos, bem como
indicação da legislação correlata.
Invocou para asseverar sua decisão os artigos 15 e 16, III, § 4o, a,b e c, do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, os quais são abaixo novamente reproduzidos:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

A Recorrente, por sua vez, utilizou-se da alínea c do citado artigo 16, para afirmar
que o seu direito de apresentar provas não estava precluso, haja vista que ela poderia apresentá-las
após a impugnação, pois destinava-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso os novos fatos ou razões seriam a suposta inovação por parte da DRJ.

No entanto, as provas apresentadas referem-se aos valores declarados na DCTF, DIPJ
e comprovantes de arrecadação, sem qualquer demonstração de lançamentos contábeis e memória de
cálculo como abordado pela DRJ em sua decisão. Aliás, DCTF, DIPJ e comprovantes de arrecadação
são documentos que se encontram disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal, sendo que a
própria DRJ tem acesso.
Pautado pelo Princípio da Verdade Material, que aliás tem norteado o CARF em
vários julgamentos, este Relator entende que a Recorrente já deveria ter sido intimada pela DRJ a
apresentar os documentos que ela entendeu ser básicos(lançamentos contábeis e memória de cálculo)
para homologar o direito creditório, ou então ter convertido o julgamento em diligência, nos termos
do artigo no 18, caput, do Decreto 70.235/72, a seguir reproduzido:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.915295/2011-49

Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de
origem, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
1- Intime a Recorrente a apresentar os assentos contábeis por meio dos quais
possa comprovar a veracidade do valor pago a maior da estimativa referente à
CSLL ,
2- Apresentar como suporte aos lançamentos acima, memória de cálculo, e
3- Outros documentos contábeis/fiscais, que entender necessários, para
concluir sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.

Concluindo pela validade, com base na diligência, é de se aplicar a Súmula CARF no
84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
4 - Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados referentes ao crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa da CSLL, do
período de apuração de 31.08.2007.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 35, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital